Tribunal: TJSP
Processo: 1515792-46.2022.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas e posse irregular de munições de arma de fogo de uso permitido. Acusado flagrado na posse de 1.288,60g de cocaína e 978,40g de maconha, além de dezoito munições calibre 12. Pleito defensivo almejando absolvição por atipicidade da conduta quanto à posse das munições de arma de fogo de uso permitido. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas e posse irregular de munições de arma de fogo de uso permitido. Acusado flagrado na posse de 1.288,60g de cocaína e 978,40g de maconha, além de dezoito munições calibre 12. Pleito defensivo almejando absolvição por atipicidade da conduta quanto à posse das munições de arma de fogo de uso permitido. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental e pericial corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados por policiais militares e testemunha presencial ouvidos em juízo, além da própria confissão espontânea do réu. A posse ilegal de munições, mesmo quando desacompanhada de arma de fogo, é conduta provida de periculosidade, não podendo ser considerada materialmente atípica, sobretudo diante da quantidade de cartuchos apreendidos no caso concreto. Condenação mantida. Recurso parcialmente provido apenas para reduzir a reprimenda do réu ao patamar de 5 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão e 1 ano, 1 mês e 15 dias de detenção, no regime inicial fechado, e pagamento de 573 dias-multa, calculados no piso legal.